Tribunal: TJSP
Processo: 1049091-26.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de improcedência do pedido. Recurso da ré visando à condenação da instituição financeira por litigância de má-fé. Alegação de que houve celebração de acordo extrajudicial antes da apreensão do bem. Documentos demonstram que o boleto para quitação foi emitido em 09/04/2025, com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de improcedência do pedido. Recurso da ré visando à condenação da instituição financeira por litigância de má-fé. Alegação de que houve celebração de acordo extrajudicial antes da apreensão do bem. Documentos demonstram que o boleto para quitação foi emitido em 09/04/2025, com vencimento em 10/04/2025, mesma data da apreensão do veículo. Proximidade temporal que revela coincidência, sem comprovação de conduta dolosa ou contraditória por parte do autor. Ausência de prova de que a instituição financeira assumiu compromisso de suspender a medida judicial. Inexistência dos requisitos previstos no art. 81 do CPC. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.